Tribunal: TJBA
Processo: 8075904-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075904-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, MARIA CECILIA CESAR MARTINGO, DANIELA RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE FORMAL, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Galiza dos Santos contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial movida inicialmente por Bunge Alimentos S.A., posteriormente sucedida, por cessão de crédito, por Paulo Augusto de Oliveira. A agravante alega a nulidade da cessão por ausência de assinatura, falta de notificação nos termos do art. 290 do CC, ausência de poderes dos signatários e violação ao direito de preferência do devedor.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade formal do instrumento de cessão de crédito, a validade da comunicação da cessão ao devedor realizada em juízo, a existência ou não de direito de preferência do devedor, e a adequação da exceção de pré-executividade como meio de impugnação ao negócio jurídico.

III. Razões de decidir

A cessão de crédito, nos termos dos arts. 286 a 298 do Código Civil, é válida desde que firmada pelas partes, sendo a notificação ao devedor condição apenas de eficácia e não de validade (art. 290, CC). No caso concreto, ainda que ausente notificação extrajudicial, a comunicação judicial realizada por meio das petições de ID 473598013 e ID 473451517 é suficiente para suprir o requisito legal. Não há direito subjetivo do devedor à preferência na aquisição do crédito cedido, salvo previsão legal específica, o que não se verifica. Além disso, a exceção de pré-executividade é meio inadequado para a discussão de matéria que não seja de ordem pública ou que demande dilação probatória, como é o caso das teses aventadas pela agravante. A ata notarial apresentada não possui força de prova pré-constituída e não justifica o reconhecimento da nulidade da cessão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de notificação extrajudicial do devedor não invalida a cessão de crédito, desde que haja ciência inequívoca da cessão, inclusive por meio de comunicação judicial.

2. O devedor não possui direito subjetivo de preferência na cessão de crédito, salvo disposição legal ou contratual expressa.

3. A exceção de pré-executividade é meio processual inadequado para questionar a validade substancial da cessão de crédito, quando ausente matéria de ordem pública e prova pré-constituída.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 219, 778, §1º, III, 1.014; CC, arts. 104, 286 a 290, 293..

Jurisprudência relevante citada:
STJ – processo nº 1.698.344/MG – julgado em 22/05/2018; STJ – processo nº AREsp 897.522/SP – julgado em 26/09/2017; TJPR – processo nº 0001777-96.2023.8.16.0000 – julgado em 15/05/2023; TJPR – processo nº 0033763-05.2022.8.16.0000 – julgado em 03/04/2023; TJSP – processo nº 1008461-12.2023.8.26.0624 – julgado em 01/07/2024; TJGO – processo nº 5294971-60.2023.8.09.0167 – julgado em 26/07/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8075904-35.2024.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS
e parte recorrida
BUNGE ALIMENTOS S.A. e PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, CONHECER O RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, REJEITADAS AS DEMAIS, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão interlocutória impugnada incólume nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA